Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714484-03.2020.8.07.0003 RECORRENTE: AMARO ROCHA DE MOURA LIMA RECORRIDOS: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. PRO JUDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARAMÊTRO DE FIXAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. QUANTUM. VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8o e 85, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. No que se refere ao valor da causa, o art. 293 do Código de Processo Civil dispõe que o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Neste ponto, tem-se que a ré apelada, em sua peça contestatória, nada alegou quanto ao valor da causa atribuído pelo autor na petição inicial, restringindo sua impugnação à questão meritória. 2. De outro norte, o art. 292, §3o, do mesmo diploma processual, de fato, concede ao magistrado a possibilidade de correção de ofício do valor atribuído à causa. Contudo, tal providência deve ser adotada no juízo de admissibilidade da petição inicial ou, no máximo, até o saneamento do processo, de modo que ausente atuação do juiz de ofício opera-se a preclusão pro judicato, inviabilizando eventual correção quando da prolação da sentença. 3. O parâmetro de fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, de modo que sua apreciação por este órgão, de ofício, não constitui julgamento extra petita, ultra petita ou reformatio in pejus. Precedentes. 4. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no artigo 85, § 2o, do CPC, podendo ser adotada, conjuntamente, as disposições contidas no parágrafo oitavo do art. 85 e no artigo 8o da norma processual civil, a partir de uma interpretação sistemática, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e permitindo, com isso, a fixação de valores para os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do julgador com o fim de remunerar condignamente o causídico. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados abaixo do mínimo legal, com base no critério equitativo, deixando de observar as determinações contidas nos dispositivos legais. Requer que a verba honorária seja majorada para percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Nas contrarrazões, os recorridos requerem que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023